Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700967-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME CALDAS ALEXANDRE IMPETRADO: DIOGENES GOMES VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra ato do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos autos eletrônicos n. 0737653-14 (execução de título extrajudicial – contrato de honorários), que não teria reconhecido a nulidade da citação, porque a correspondência citatória teria sido endereçada à Avenida Alfredo Baltazar da Siqueira, n. 1830, apto 103, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ (foro de eleição), onde o AR foi assinado por terceiro (“GILBERTO”), em 07.10.2019, sendo que o executado residiria atualmente em Portugal (desde 09.10.2019, conforme passagens aéreas colacionadas na origem). O impetrante argumenta, ainda, a incompatibilidade da presente execução ao rito dos Juizados Especiais, seja em razão da necessidade de expedição de carta rogatória, seja diante da inviabilidade de comparecimento pessoal do devedor à eventual sessão conciliatória. Informa que o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na origem (em 15.10.2019), bem como o “chamamento do processo à ordem" (em junho/2020) sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Guilherme Caldas Alexandre na execução de título extrajudicial promovida por Diógenes Gomes Vieira Sociedade de Individual Advocacia (ID 47315219). Em síntese, alega o executado que (I) não reside no Brasil, motivo pelo qual seria incabível o ajuizamento da presente execução perante Juizado Especial, (II) impossibilidade de execução do valor total relativo ao contrato de prestação de serviços advocatícios, acarretando excesso na execução e (III) requer a extinção da execução. Em resposta, a parte exeqüente refutou as alegações da parte devedora. Sustenta que o executado foi validamente citado em 07/10/2019 e pugnou pela inclusão do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito (ID 50136015). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se à análise de assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais. A alegação de nulidade da citação não merece acolhimento, haja vista que a interposição de exceção de pré-executividade demonstra a ciência inequívoca da executada quanto aos termos do processo, não havendo se falar em ausência de citação. Do mesmo modo não deve ser acolhido o pedido de reconhecimento de excesso na execução, nos termos formulados pelo devedor, pois incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. ACORDO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) No caso em exame, a parte alegou a ocorrência de excesso de execução, entretanto para averiguação seria necessário encaminhamento dos autos para Contadoria Judicial, o que é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade, já que tal mecanismo não admite dilação probatória. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1176850, 07037807120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o devedor alegou excesso na execução sem declarar o valor que entende devido, bem como deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigência disposta no art. 525, § 4o do CPC. Neste caso, a rejeição liminar da impugnação é a medida imposta pelo § 5o do mesmo artigo. Quanto ao pedido formulado pelo credor para inclusão do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, esclareço que o artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil dispõe uma faculdade e não um dever do Juiz, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ante todo o exposto, observo que não prospera a defesa ora em análise, pelo que REJEITO A PRESENTE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para reconhecer válida a citação do executado e afastar a alegação de excesso na execução. Intimem-se e prossiga-se com a penhora on-line via BACENJUD. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito. Pretende o executado o chamamento à ordem do processo de execução de título extrajudicial, sob alegação da impossibilidade da sua intimação pessoal para participar de audiência de conciliação após a penhora de bens. O artigo 53, § 1o, da Lei 9099/95 aduz que efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos. O artigo 9o da Lei 9099/95 menciona que nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. O executado, devidamente citado, constituiu advogado para o assistir, conforme procuração juntada no ID 47315409, sendo válidas todas as intimações encaminhadas ao Diário da Justiça, já que o § 1o do artigo 53 da Lei 9099/95 não impõe a intimação pessoal do devedor. Já o comparecimento à audiência, nos termos do 9o da Lei 9099/95, necessita ser pessoal. O executado, por diversas vezes, argumentou sua impossibilidade de comparecimento pessoal por residir em outro país. Todavia, sua condição pessoal, não pode ser utilizada para obstar o andamento do processo que se encontra regular. Assim, tendo em vista que o exequente pugnou pela dispensa da audiência de conciliação e, ainda, diante da dificuldade do comparecimento do executado, entendo ser desnecessária sua designação. Além disso, o executado já apresentou os argumentos dos embargos à execução por meio de exceção de pré-executividade, já rejeitada no ID 51892430 - Pág. 2. Prossiga-se, pois, com as consultas no RENAJUD e, se necessário, ERIDF. Intimem-se. Solicita o deferimento liminar para que suspensão dos atos executórios, até o julgamento final do mandamus (notadamente a penhora de ativos, ou de parcela de seus rendimentos), tendo em vista o perigo de dano de difícil reparação. No mérito, requer seja concedida a segurança em caráter definitivo, extinguindo sem resolução do mérito a execução no 0737653- 14.2019.8.07.0016, pelas razões já expostas, determinando o desbloqueio de eventuais valores já bloqueados, desde já, o levantamento dos mesmos em favor deste impetrante. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merecerá nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que violem normas legais na fase de execução. Nos moldes da legislação de regência (Lei n. 9.099/95), a execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 40 salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei (Art. 53). No que concerne à citação, a norma (especial) disciplina: Art. 18. A citação far-se-á Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. § 1o A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. § 2o Não se fará citação por edital. § 3o O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. O douto Juízo de origem, ao receber a inicial da execução, e nos exatos moldes da legislação de regência, determinou (grifo nosso): Proceda-se a execução nos termos do art. 53 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995. Expeça-se mandado de citação, a ser cumprido mediante AR/MP. Esclareço à parte exequente que a despeito da possibilidade de citação por meio de correspondência, a expedição de carta precatória e seus desdobramentos é procedimento incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2019 15:07:47 Nessa moldura, a citação (mandado enviado ao endereço Avenida Alfredo Baltazar da Siqueira, n. 1830, apto 103, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ) poderia estar aparentemente eivada de vício, uma vez que o aviso de recebimento do ato processual externo foi firmado por terceiro (GILBERTO). De outra visada, conquanto o ato citatório possa não ter observado as normas de regência, não se pode desconsiderar que o executado teria oferecido exceção de pré-executividade (ato de defesa), o que, a rigor, poderia suprir a eventual nulidade da citação. Ocorre que o patrono subscritor da peça processual (exceção de pré-executividade) afirma que tomou conhecimento da existência da presente execução de título extrajudicial, por força de diligências que são realizadas por este escritório e, se deparou com a possibilidade de uma inscrição em cadastro restritivo de crédito e penhora de ativos financeiros, em total arrepio legal, eis que o excipiente nunca fora intimado, mas por conta de articulações por parte do excepto, poderia ser gravemente prejudicado, não podendo este subscritor se manter silente (a procuração, Exa., é uma procuração geral, a qual fora deixada no escritório, para eventual necessidade, eis que este defende outros interesses do executado), ou seja, inexistiria, em primeira análise, procuração com poderes especiais para receber citação (CPC, Art. 105) Além disso, o impetrante sustenta a ocorrência de prejuízo (ofensa ao devido processo legal e aos princípios dos juizados especiais), porquanto se encontraria atualmente domiciliado no exterior (Portugal), o que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório, além da busca da conciliação (Lei n. 9.099/95, Art. 2o, c/c Art. 53, §§ 1o e 2o). Portanto, evidenciado o aparente ferimento aos Art. 238, 248 § 2o NCPC c/c Artigo 18, II da Lei n. 9.099/95, e tendo em vista que eventual acolhimento do pedido de nulidade poderia redundar, em última análise, na incompetência dos juizados ao processamento da demanda (matérias de ordem pública), concedo medida liminar para determinar a suspensão dos atos executórios, até o julgamento final do mandamus (Lei n. 12.016, de 7.8.2009, Art. 1o caput, Art. 7o, III, §§ 3o e 4o c/c RITR, Art. 15). Comunique-se a Autoridade apontada como coatora para os fins do Art. 17 § 2o RITR. Cite-se o litisconsorte. Em seguida, remetam-se os autos ao douto Representante do Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito